Tribunal: TJPA
Processo: 0812301-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812301-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIO JORGE TRINDADE ELERES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA COMETIDO CONTRA DESCENDENTE - ART. 217-A C/C ART. 71 E 226, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA. Paciente que respondeu ao processo preso, sendo mantida sua custódia por ocasião da sentença, visando resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, extraindo-se dos autos ter o coacto praticado crime sexual contra sua própria filha por cerca de 10 (dez) anos, havendo informações de que a genitora da ofendida, com quem ela reside, continua a manter relacionamento com o paciente, denotando-se o risco concreto do mesmo voltar a conviver com a vítima. Portanto, restando caracterizado o
periculum libertatis
do paciente, inexiste constrangimento ilegal na negativa de recorrer em liberdade – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira (OAB/PA nº 13.558), em favor de MARIO JORGE TRINDADE ELERES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides.

Narra a impetrante que o paciente figura como réu na ação penal nº
0801460-90.2021.8.14.0097
, em trâmite na Vara Criminal de Benevides, sob a acusação de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra descendente, previsto no art. 217-A c/c arts. 71 e 226, inc. II, todos do Código Penal.

Aduz ter sido prolatada sentença condenatória em desfavor do coacto, na qual lhe foi negado, sob fundamentação inidônea, o benefício de recorrer em liberdade, mantendo-se sua custódia cautelar, com base na gravidade abstrata do delito.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura, para que ele possa recorrer em liberdade, mormente por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de ausência de fundamentação na sentença condenatória para negar ao réu o benefício de apelar em liberdade, constata-se que o juízo inquinado coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema, visando resguardar a ordem pública, a partir de dados concretos indicativos do risco de reiteração delitiva, conforme constata-se no édito condenatório,
verbis
:

“5 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DENEGO ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, o momento processual em questão (sentença), reside o fumus comissi delicti, na constatação, por este juízo, da existência da conduta típica e sua autoria atribuída ao réu, que culminou em sua condenação
. E o periculum libertatis
, por sua vez,
consiste, no caso sob exame
, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e
na manutenção da ordem pública, evitando a reiteração delitiva tendo em vista a genitora da vítima continua a manter relacionamento com o réu e este solto provavelmente voltará a frequentar o local de convivência da vítima
. Vistos que, faz crê agora mais que na instrução a necessidade da manutenção da prisão do sentenciado.

Assim sendo, denego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1° do CPP.”

Destarte, verifica-se nos documentos acostados nos autos que o paciente respondeu preso durante toda a instrução criminal, tendo, por ocasião da sentença, o juízo coator fundamentado a manutenção da custódia em dados concretos acerca do crime, e não na gravidade abstrata do delito como aduz a impetrante, sendo consignado no édito condenatório que se fazia necessária a prisão em virtude de
extrair-se dos autos indicativos do risco de reiteração delitiva
,
tendo a vítima declarado que o coacto praticou diversos crimes sexuais contra si, desde quando ela tinha 04 (quatro) anos até os 14 (quatorze) anos de idade, havendo informações de que a genitora da ofendida, com quem ela reside, continua a manter relacionamento com o paciente, denotando-se o risco concreto de voltar a conviver com a vítima,
mostrando-se tais fundamentos idôneos para justificar a necessidade da medida extrema.

Tais fatos, constituem demonstração suficiente do
periculum libertatis
do paciente, demonstrando que, em liberdade, ele constitui ameaça à ordem pública, não havendo qualquer constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva na sentença condenatória.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia,
ressaltando-se que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/03/2023